Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718671-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELISANGELA RODRIGUES SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantém interesse no recurso, ante a prolação da sentença. Brasília, 8 de julho de 2020 15:45:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador